Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716579-10.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDOS: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDOR ORIGINÁRIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A recuperação judicial do devedor principal não repercute nas demandas propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 2. A extinção ou a suspensão do processo executivo alcança apenas a pessoa jurídica em recuperação judicial e não se estende aos demais devedores solidários, ainda que em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da empresa devedora não estão sujeitos à recuperação judicial, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário. 4. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos VI e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, e 360 do Código Civil, aduzindo que, homologado o plano de recuperação, ocorre a novação das dívidas que devem ser declaradas extintas, devendo ser aplicado tal entendimento inclusive aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que seus bens deveriam ser liberados de todos os atos constritivos. Acrescentam não serem coobrigados, fiadores ou garantidores originários do crédito, de modo que, não lhe deve ser aplicada a regra do artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/2005. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, e 360 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017